Tribunal: STF
Processo: RE 109598
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATORIOS. CONTAM-SE A PARTIR DO VENCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E NÃO, APENAS, DA CITAÇÃO INICIAL. CTN,
ART. 161. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, NA ESPÉCIE, PORQUE
NÃO REGULARMENTE PREQUESTIONADO O DISPOSITIVO EM REFERENCIA DO CTN.
SUMULAS 282 E 356.